Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010143-19.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: VIDROVEL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Vidrovel Peças e Acessórios Ltda – Me, acolheu a exceção de pré-executividade.
Assegura que “a tese de revisão do saldo devedor para que os encargos sejam atualizados segundo o teto da taxa Selic” demanda dilação probatória, pelo que não seria cabível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
Assevera que não operou decadência da certidão de dívida ativa no 20181169143, pois “os débitos questionados decorrem de fatos geradores ocorridos em 09/2012 e 12/2012” e, “em 13/10/2014, ocorreu a ciência do Aviso Cobrança no 1182028/339/108/2014”, logo “o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial”.
Afiança que não operou a prescrição da certidão de dívida ativa no 20181169143, pois “após a notificação feita em 2014, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento através do E-process no 5195342/2014, solicitado em 13/11/2014 e julgado em 11/07/2018, quando o crédito foi reativado [...]. Assim, como a data de constituição definitiva do débito somente ocorreu em 2018, após o julgamento da impugnação apresentada pelo contribuinte, à evidência não ocorreu a prescrição.”.
Afirma que “os debates sobre a legitimidade da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, criada pela Lei n. 4.547/82, com a redação dada pelas Leis nos 9.067/2008 e 9.377/2010, se encontra submetida a julgamento pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000”, em que “foi deferido o provimento liminar no sentido de suspender, até o julgamento final, os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a TACIN, não tendo sido atribuído qualquer efeito retroativo a esse respeito”.
Acentua que “é muito provável que o Tribunal reconheça hígido os efeitos do art. 100 da Lei n. 4.547/82, com a redação dada pelas Leis nos 9.067/2008 e 9.377/2010, quanto ao período anterior à concessão da liminar no âmbito da mencionada ADI”, de modo que “necessário, [...] o reconhecimento da regularidade do débito cobrado a título de TACIN, eis que ainda não decidido acerca da aplicação da modulação prospectiva de efeitos.”.
Alega que o artigo 26 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 confere à Fazenda Pública “a prerrogativa ou o prêmio de poder cancelar a CDA sem que isso lhe cause ônus, desde que o faça antes da decisão de primeira instância.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Compulsando os autos verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada, inicialmente, com seis CDAS, cujas infrações fiscais atribuídas aos executados se baseavam em:
CDA 2018755488 - falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada (24.1.26) e falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (19.10.1).
CDA 2018780657 - falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada (24.1.26).
CDA 2018879563 - falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada (24.1.26).
CDA 20181169143 - falta de emissão de documentos fiscais (16.3.310).
CDA 2020275480 - operações e prestações escrituradas nos livros fiscais (2.1.1) e ICMS Estimativa Simplificada (31.1.8).
CDA 2020742088 - falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada (34.1.8) e falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (19.10.1).
A Fazenda Pública Estadual reconheceu a cobrança indevida de parte do crédito tributário consignado na CDA, especificamente em relação a infração de ICMS Estimativa Simplificada.
Essa situação, por si só, revela um excesso de execução de mais de 50% do crédito tributário apontado inicialmente na execução.
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN também é indevida.
[...]
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, destacando que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade.
[...]
Dessa forma, a cobrança de TACIN inserida nas CDA’s no 2018755488 e no CDA 2020742088 não deve ser mantida, já que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, conforme decidido pelo STF.
Assim, embora o fisco tenha reconhecido excesso no título executado (ICMS Estimativa Simplificada), a excipiente demonstrou que ainda existe um valor a ser deduzido do título, relativo a TACIN (19.10.1).
[...]
Dos Juros e Correção – Limitação a Legislação Federal.
Por fim, no que se refere à taxa de juros aplicável na correção dos débitos tributários, deve ser observada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 1.216.078/SP (Tema 1062), sob o regime de Repercussão Geral.
[...]
De acordo com entendimento da Suprema Corte, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, mas tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para estados membros e Distrito Federal.
Como se sabe, a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, conforme o disposto no artigo 13, da Lei Federal no 9.06595.
Já o índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários é o IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% ao mês.
No caso, a excipiente juntou parecer técnico contábil com planilha comparativa entre a SELIC e a aplicação do IGP-DI, demonstrando que houve meses em que IGP-DI foi superior a SELIC em relação aos fatos geradores da CDA no 2020275480 (id. 49572172).
Considerando o crédito exequível (infração 2.1.1 – CDA 2020275480), destaca-se, do laudo técnico contábil, a diferença nos meses de abril e junho de 2019, conforme quadro comparativo entre IGP-DI x SELIC.
[...]
Com essas considerações, acolho a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito tributário apontado nas CDAs 2018755488, CDA 2018780657, CDA 2018879563, CDA 2020742088 e parte do crédito apontado na CDA 2020275480, relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e ICMS Estimativa, de acordo a fundamentação acima.
Declaro prescrito os valores lançados na CDA no 20181169143 (falta de emissão de documentos fiscais - 16.3.310).
Reconheço, ainda, o excesso de execução nos créditos da CDA no 2020275480 no que diz respeito a aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela união (Tema no 1.062 do STF).
Realizado o recálculo, prossiga-se a execução com relação ao crédito somente em relação a CDA 2020275480 (Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA - ICMS.).
Tendo em vista a extinção de parte expressiva do crédito tributário, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a extinção do crédito nas CDAs, consoante dispõe o artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.
De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a inexigibilidade do crédito relativo ao ICMS estimativa, providenciando a imediata exclusão da CDA, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.
Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 51583339).
No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original].
E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Presidente, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.
É esta a ementa do acórdão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).
Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acordão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.
2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).
Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos. É certo que, “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012). [sem negrito no original].
Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999).
Daí decorrente, em hipótese semelhante, a Câmara recentemente decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA RECONHECER A NULIDADE DOS CRÉDITOS EXECUTADOS ORIUNDOS DE TAXA DE INCÊNDIO - INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc. (TJ/MT, Segunda Câmara, agravo de instrumento no 1015148-56.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).
Assim, à primeira vista, possível é o reconhecimento da nulidade do crédito tributário referente à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN descritos nas certidões de dívida ativa nos 2018755488 e 2020742088.
É verdade que já proferi decisões em sentido contrário com fundamento de ser aplicável a modulação dos efeitos do RE 643247/SP, a contar “da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico de serem provisórios os posicionamentos firmados, passíveis, portanto, de alteração sempre que um melhor argumento, tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.
No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).
Quanto à ocorrência de decadência e prescrição da pretensão executiva, a decisão agravada consigna:
[...] Decadência.
Analisando detidamente os autos, verifica-se a não ocorrência da decadência.
No que diz respeito à decadência, em se tratando de ICMS, para fins de cômputo do prazo prescricional, no caso de auto lançamento ou lançamento por homologação, o marco inicial é data de vencimento estipulada para pagamento.
No entanto, o caso em análise trata-se de descumprimento de obrigação acessória (16.3.31 – falta de emissão de documentos fiscais), o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.
[...]
Verifica-se que o crédito foi lançado de ofício, com aviso de cobrança registrado na conta corrente fiscal da empresa em 13/10/2014 (no1182028/339/108/2014), com registro de ciência em 13/10/2014 (id. 51260198).
Dessa forma, verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS.
[...]
Anoto que uma das formas de se constituir o crédito é o Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, nos termos do artigo 39-B da Lei no 7.098/1998.
Dito isso, verifica-se que ocorrendo os fatos geradores em 09/2012 e 12/2012 e não havendo o pagamento, o fisco teria o prazo de cinco anos, a partir de 01 de janeiro de 2013, para constituir o crédito tributário.
Assim, a constituição do crédito tributário, com a notificação na conta corrente fiscal da empresa em 13/10/2014 ocorreu dentro do quinquídio legal, não havendo, portanto, que se falar em decadência.
Prescrição.
O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.
O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, elencava em sua redação original as hipóteses interruptivas da prescrição.
[...]
No caso em debate, a execução foi proposta em 11/01/2021, portanto, durante a vigência da Lei Complementar no 118/2005. O despacho inicial foi proferido no em 12/01/2021. Logo, considerando o início do prazo prescricional (13/10/2014), resta consumada a prescrição do direito de ajuizar a ação relação aos fatos geradores de 09/2012 e 12/2012. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 51583339, fls. 5/9). [sem negrito no original]
Não obstante o equívoco do agravante, anoto que não foi reconhecida a decadência, mas, tão somente a prescrição da pretensão executiva da certidão de dívida ativa no 20181169143, a qual passo a analisar.
Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20181169143), em que a inicial foi protocolada no dia 11 de janeiro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 12 de janeiro do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id’s. 46947839, 46948043 e 46949266).
A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]
O despacho de citação foi proferido em 12 de janeiro de 2021, após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.
É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.
No caso, na certidão de dívida ativa no 20181169143, consta que, o crédito tributário foi constituído por aviso de cobrança no 2085529, datado de 9 de novembro de 2018:
[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II.
N° Aviso de Cobrança II: 2085529.
Data: 09/11/2018.
Número da CDA: 20181169143.
[...]
Infração: Falta de Emissão de Documentos Fiscais.
Descrição Infração: Deixou de emitir documentos Fiscais em operações ou prestações.
Enquadramento: Art. 92, inciso I do RICMS aprovado pelo Dec. 1944/89.
Penalidade: Art. 45, inciso IV, alínea a da Lei 7098/98.
[...]
Data de Constituição Definitiva do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 46948043, fls. 1). [sem negrito no original]
Já, o Demonstrativo de Crédito que acompanha a certidão de dívida ativa no 20181169143, registra que, o crédito tributário foi constituído em 11 de junho de 2018 (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 46948043, fls. 3).
Contudo, na hipótese, a data de vencimento dos créditos tributários não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional, visto que os créditos tributários foram constituídos definitivamente na data de 11 de julho de 2018 mediante aviso de cobrança no 2085529 (Processo Judicial Eletrônico no 1000374-75.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 46948043).
[...] 4. Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN).
5. No caso concreto, o débito de TFF mais antigo teve vencimento em 22.8.1998 e não foi pago em absoluto, foi notificado o lançamento ao sujeito passivo em 21.07.2003, sendo que o prazo decadencial se findaria, na pior das hipóteses, em 01.01.2004 (cinco anos após o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício de 1998 - art. 173, I, do CTN), não tendo, pois, ocorrido a decadência.
6. Constituído o crédito tributário em 21.07.2003, na pior das hipóteses, a Administração Fazendária tinha até o dia 21.07.2008 para ajuizar a execução (cinco anos a contar da constituição definitiva). Sem deixar de observar que o despacho (em 24.8.2005) que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da ação (itens ‘14’ e ‘15’ do suso citado recurso representativo da controvérsia REsp. No 1.120.295 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.5.2010). Portanto, não ocorreu também a prescrição.
7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1202230/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2011).
Além disso:
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ARTS. 151, III E 174 DO CTN.
O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.
Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006). [sem negrito no original]
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da certidão de dívida ativa no 20181169143, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 11 de julho de 2018, até o despacho ordenatório de citação, proferido em 12 de janeiro de 2021, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
No que se refere a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.
Por outro lado, para verificação da alegação de excesso de execução, necessária a dilação probatória, incabível em exceção de pré-executividade.
Essas, as razões por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão quanto à: i) declaração de prescrição da pretensão executiva da certidão de dívida ativa no 20181169143; e, ii) alegação de excesso de execução; até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator